Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725202-68.2020.8.07.0000 Agravante(s) MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP e FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA Agravado(s) RICARDO PINHEIRO BRAGA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mult Tecnologia EIRELI – EPP e Fernando Veloso Toscano de Oliveira contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 66362159, p. 1-2, do processo de referência) que, nos autos da ação de título extrajudicial ajuizada em desfavor deles por Ricardo Pinheiro Braga (n. 0715543-03.2018.8.07.0001), fundada em seis contratos de mútuo no valor total de R$ 262.607,57, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento. Em razões recursais (Id 18009040, p. 1-31), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada ou reduzir a constrição judicial de 15% (quinze por cento) para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal. No mérito, pleiteiam o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Os agravantes comprovam o recolhimento do preparo (Ids 18010510, p. 1, e 18010511, p. 1). Consoante decisão catalogada no Id 18471084, p.1-12, foi indeferido o requerimento de suspensão do processo de execução n. 0715543-03.2018.8.07.0001 e deferido o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da decisão agravada. A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contraminuta (Id 19217124, p. 1-16). Processado o agravo de instrumento e conclusos para julgamento (Id 19376246), o agravado protocolou petição (Id 20706364) com a informação de celebração de acordo no processo de referência para pagamento da dívida exequenda (Ids 74613731 do processo de referência). Requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso diante do acordo celebrado entre as partes. Em seguida, manifestaram os agravantes por petição (Id 20719482), confirmando a celebração do acordo, requerendo: (i) homologação do r. acordo, (ii) extinção do presente agravo e (iii) após os trâmites de praxe o arquivamento definitivo da presente ação. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência dos agravantes contra a decisão agravada que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento da agravante MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP se resolveu supervenientemente no próprio Juízo de origem, com a celebração de acordo para pagamento da dívida exequenda (Ids 74613731; 74649716, ambos do processo de referência). Cumpre-me aqui, por oportuno, transcrever o item 24 do acordo feito entre as partes: 24. As partes requerem, ainda, a extinção dos embargos à execução n.° 0701295-95.2019.8.07.0001 (apelação) e do agravo de instrumento n.° 0725202- 68.2020.8.07.0000, que questiona a penhora do faturamento, nos quais serão juntadas cópias do presente acordo para o respectivo arquivamento. Grifo nosso A agravante ratificou a notícia de celebração do acordo e concordou com o argumento de perda superveniente do interesse recursal (Id 20719482, p.1-5). Nesse contexto, concretizada autocomposição entre as partes exequente e executado, respectivamente, agravante e agravado, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Inviável a homologado do acordo entabulado pelas partes neste recurso, porquanto a lide satisfativa está em tramitação perante o juízo de origem. Ademais, em consulta processual realizada, foi possível verificar ter aquele juízo se pronunciado, a propósito da avença encetada, e determinado a suspensão do processo até o cumprimento integral (Id 74649716 do processo de referência). Nesse caso, inegável estar o recurso prejudicado pela lídima manifestação de vontade das partes na autocomposição e extinção do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;